Tribunal: TJMT
Processo: 0003026-48.2017.8.11.0092
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003026-48.2017.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ERMELINDO DE OLIVEIRA SILVA GUEDES 96662514187 - CNPJ: 26.607.559/0001-78 (EMBARGADO), ERMELINDO DE OLIVEIRA SILVA GUEDES - CPF: 966.625.141-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Integração MT em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o v.
acórdão é omisso quanto à alegada inexistência de intimação das decisões anteriores à sentença, por diário oficial (CPC/15, ART. 272 e atos normativos do CNJ e do e. TJMT), bem como não foi intimada pessoalmente para dar andamento à execução (CPC/485, III, § 1º).

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão
quanto à alegada inexistência de intimação das decisões anteriores à sentença, por diário oficial (CPC/15, ART. 272 e atos normativos do CNJ e do e. TJMT), bem como não foi intimada pessoalmente para dar andamento à execução (CPC/485, III, § 1º).

Pois bem. Quanto a omissão na análise dos fatos e provas constante dos autos,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Ermelindo de Oliveira Silva, visando o recebimento de seu crédito, no valor de R$ 5.746,57 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais, cinquenta e sete centavos).

Diante da ausência de pagamento voluntario do débito, a autora pleiteou pela pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para localização de bens passíveis de penhora, contudo, sem êxito.

Frustrada a busca de bens, em 11.08.2021, o Magistrado de origem determinou a intimação da exequente para indicar bens passiveis de penhora.

Em caso de inércia, determinou, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano (id. 223669153 - Pág. 152).

Após o decurso do prazo, a autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, conforme certidão acostada no id. 223669159.

Diante da inércia da exequente, o Magistrado determinou a sua intimação pessoal e via sistema PJE, sob pena de extinção (id. 223669161), contudo, quedou-se inerte.

Posteriormente, o Magistrado de origem proferiu sentença, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (id. 223669163).

Desta decisão, foi interposto Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado (id. 223669167).

Contra tal decisão se insurge a apelante.

Pois bem. É cediço que para que ocorra a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § lº, do artigo retro citado, verbis:

“Art. 485. (...) § 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora fora intimada tanto eletronicamente, quanto pessoalmente, para promover os atos e diligências que lhe competiam, contudo, manteve-se inerte
.

Assim, conforme preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O mencionado artigo determina ainda, em seu §1º que, antes de extinguir a demanda a parte autora deve ser intimada pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias; o que foi observado pelo Juízo a quo.

Portanto,
na hipótese, em que pese às ilações da apelante, esta foi devidamente intimada por todos os meios, para cumprir a determinação judicial, contudo, quedou-se inerte, restando, a meu ver, acertada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, uma vez que a inércia da autora, ora apelante, encontra-se comprovada nos autos.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, e/ou decisão surpresa, posto que a parte autora não atendeu a determinação judicial para dar continuidade ao feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
”
(id.
236569675 – negritei e grifei
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois está suficientemente fundamentado os pontos suscitados pela embargante.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024